Tribunal: STF
Processo: ARE 1401004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – PROGRESSÃO POR MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL Nº 3.597/94 – COMISSÃO DE PROMOÇÃO – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO. 1 – Concedo à parte recorrente a assistência judiciária gratuita. 2 – Conheço do recurso por estarem presentes os seus requisitos legais. 3 – Cinge-se a controvérsia recursal sobre a progressão por merecimento. A Lei Municipal nº 3.597/94, que institui a política de pessoal do Poder Executivo do Município de Conselheiro Lafaiete, fixa as suas diretrizes e dá outras providências, estabelece a promoção dos servidores de acordo com o tempo de serviço, merecimento e aperfeiçoamento profissional (art. 1º, V), cuja apuração será feita pela comissão de promoção (arts. 24 e 25). Se a progressão por antiguidade ocorre automaticamente a cada período de 3 (três) anos, independente da existência de vagas, a progressão por merecimento não pode, portanto, depender de vaga. A exigência contida na referida lei em análise deve ser satisfeita pelo Administrador Público na medida em que o funcionário não tem condições para impor autoavaliação ao seu superior hierárquico. E a inércia da Administração Pública jamais pode prevalecer para beneficiá-la em detrimento do administrado. Acrescento que a omissão ora apontada, em si, já representa um comportamento violador do princípio da legalidade. Verificado que a progressão não foi concedida pelo fato da Administração Pública não ter constituído a comissão para promover a avaliação do servidor, não dependendo de outros requisitos, impõe-se a sua promoção, haja vista que a Administração Pública não pode se valer de sua própria omissão para servir de obstáculo e prejudicar direito assegurado ao servidor de obter promoção na carreira.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente